Tribunal: STF
Processo: HC 244497
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Feminicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Dias Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 838.308/BA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).  



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (feminicídio).  



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, estando baseada no clamor público e na gravidade abstrata do delito. Argumenta a ausência de periculosidade na liberdade do paciente, não persistindo risco de fuga. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):  



    “(...).



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. 



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria ou de participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    Nesse sentido (...)



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:



    "É o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva, senão vejamos. Há materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, segundo se avista da instrução do pleito, uma vez que as equipes policiais, após saberem do fato, deslocaram-se para o hospital e, lá chegando, encontraram a vítima morta por golpes de faca desferido por seu companheiro – o ora representado. Verifica-se, portanto, fortes indícios de que o réu praticou, em tese, fatos criminosos concretamente graves na medida em que (a) desferiu golpes de faca na vítima Sra. Jaqueline Oliveira Queirao, (b) em aparente situação de violência doméstica e contra a mulher, (c) na clandestinidade da residência da vítima e (d) na presença dos filhos desta –inclusive de uma criança de 10 anos que pedia incessantemente para que o representado não fizesse aquilo com sua mãe. Logo, verifica-se que os fatos em tese praticados pelo réu são concretamente graves e há premente necessidade de se resguardar a ordem pública, no caso dos autos, visando o restabelecimento da normalidade das relações sociais, mormente quando o representado pratica delito concretamente grave de feminicídio, na presença dos filhos da vítima – um deles de apenas 10 anos de idade que implorava pela vida da mãe. [...] Forte em tais razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU VINICIUS DIAS SILVA para garantia da ordem pública." (fls. 20/22)



    Ao receber a denúncia, em 6/6/2023, o Magistrado de primeiro grau ampliou os fundamentos da custódia, e manteve a prisão cautelar, assim consignando:



    "No que pertine à situação prisional do réu, observo que este Juízo, nos autos em apenso de nº 8000571- 37.2023.8.05.0057, decretou a prisão preventiva do réu.



     Como já ressaltado, há materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, segundo se avista da instrução do pleito, uma vez que as equipes policiais, após saberem do fato, deslocaram-se para o hospital e, lá chegando, encontraram a vítima morta por golpes de faca desferido por seu companheiro – o ora representado. 



    Verifica-se, portanto, fortes indícios de que o réu praticou, em tese, fatos criminosos concretamente graves na medida em que (a) desferiu golpes de faca na vítima Sra. Jaqueline Oliveira Queirao, (b) em aparente situação de violência doméstica e contra a mulher, (c) na clandestinidade da residência da vítima e (d) na presença dos filhos desta – inclusive de uma criança de 10 anos que pedia incessantemente para que o representado não fizesse aquilo com sua mãe. 



    Logo, verifica-se que os fatos em tese praticados pelo réu são concretamente graves e há premente necessidade de se resguardar a ordem pública, no caso dos autos, visando o restabelecimento da normalidade das relações sociais, mormente quando o representado pratica delito concretamente grave de feminicídio, na presença dos filhos da vítima – um deles de apenas 10 anos de idade que implorava pela vida da mãe. 



    Além disto, sobreveio Ofício do Exmo. Sr. Delegado de Polícia Civil desta Comarca informando que o ora réu não foi encontrado, após diligências, estando em local incerto e não sabido, o que indica que fugiu do distrito da culpa.



     Além da gravidade dos fatos narrados, a fuga do distrito da culpa pelo réu é motivo suficiente e idôneo a justificar a decretação de sua prisão preventiva, também, por este motivo visando assegurar a garantia da aplicação da lei penal. 



    Forte em tais razões, MANTENHO a ORDEM DE PRISÃO para garantia da ordem pública objeto do decreto prisional dos autos de nº 8000571- 37.2023.8.05.0057 e a AMPLIO para DECRETAR A PRISÃO DO RÉU também para garantia da aplicação da lei penal."



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    "Em pesquisa realizada no PJE 1º Grau, verifica-se que foi instaurada ação penal para processar e julgar os fatos em apreço, sendo os autos tombados sob o n. 8000697-87.2023.8.05.0057, constando na denúncia que: 



    “Constam dos acostados autos do presente Inquérito Policial nº 23.445/2023,oriundo da Delegacia de Polícia de Cícero Dantas, que no dia 07 de maio de 2023, por volta das18:30 horas, no Povoado Pindorama, em Cícero Dantas, o Denunciado, utilizando-se de sua arma, tipo peixeira, aplicou 06 golpes na vítima, JAQUELINE OLIVEIRA QUEIRÃO, que era a sua companheira, inclusive tendo filha, resultando em óbito, consoante revela a acostada Declaração de Óbito e demais provas acostadas aos autos.



     Consta também dos aludidos autos, em consonância com a prova testemunhal e documental acostada, que o Denunciado eliminou a vida da vítima em decorrência de divergência conjugal, uma vez que a vítima não suportava mais a convivência com o Denunciado, sendo que a relação conjugal sempre foi tumultuada em virtude das constantes discussões e brigas, uma vez que a vítima não queria a convivência conjugal. Consta ainda dos mencionados autos, em conformidade com as provas colhidas, que no dia do fato a vítima reuniu várias amigos, inclusive o Denunciado, para um almoço em sua residência localizada no Povoado Pindorama, em Cícero Dantas. 



    Após o almoço, as pessoas estavam se preparando para ir ao evento festivo no Povoado Cajazeira em Heliópolis, oportunidade em que a vítima comentou que não iria na companhia do Denunciado porque o relacionamento já havia encerrado. Mencionada manifestação causou indignação ao Denunciado, motivando em promover os meios necessários de assassinar a vítima porque não queria o relacionamento. 



    Consta, outrossim, dos referidos autos, conforme as provas produzidas, que o Denunciado foi apanhar a sua arma tipo faca peixeira e passou a aplicar o primeiro golpe na vítima. Ainda que esfaqueada, a vítima correu para a residência da sua vizinha, MARIA JESUS DOS SANTOS, tendo sido perseguida pelo Denunciado. Ao alcançar a vítima, o Denunciado aplicou mais 05 golpes de faca peixeira em várias partes de seu corpo, somando-se 06 facadas aplicadas, causando hemorragia interna e trauma torácico abdominal, causadas pelos ferimentos das facadas, consoante demonstram o acostado Laudo de Exame de Necrópsia e Certidão de Óbito. 



    Durante as facadas o Denunciado teve luta corporal com TIBÚRCIO JESUS DOS SANTOS, que tentava evitar o assassinato da vítima. Consta finalmente, que o Denunciado, logo após ter praticado feminicídio contra a sua companheira, evadiu-se do local do crime, não prestou assistência à vítima, que era a sua companheira, inclusive tendo em filha em comum, tomando paradeiro incerto e não sabido.”



    O impetrante suscita que a prisão preventiva carece de fundamentação e mostra-se desnecessária, tendo a autoridade policial considerado o boletim de ocorrência como prova de materialidade e indícios de autoria, bem como a gravidade do fato não é motivo idôneo a ensejara decretação da custódia cautelar. Em seguida, o impetrante alega a ausência de fundamentação para o decreto prisional, em virtude de não ter sido demonstrada a periculosidade do paciente, não havendo risco à ordem pública. 



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, não há equívoco na decisão do magistrado de 1º grau, uma vez que a decretação da custódia cautelar foi fundada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado. A narrativa apresentada na inicial acusatória evidencia a comprovação da materialidade delitiva, com fulcro no laudo necroscópico colacionado aos autos principais, bem como os indícios de autoria, com os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial. As circunstâncias em que os fatos ocorreram, por conseguinte, demonstram a gravidade concreta do delito, em virtude de ter desferido 06 (seis) golpes de arma branca, tipo faca, contra a sua companheira, por não aceitar o término da relação afetiva. Segundo a inicial, o paciente desferiu um golpe de faca contra a vítima em sua residência, a ofendida tentou fugir, se abrigando na residência de uma vizinha, todavia, o acusado seguiu em seu encalço e efetuou mais 05 (cinco) golpes pelas costas da vítima, provocando as lesões que foram a causa eficiente da sua morte. Após, entrou em luta corporal com terceiro que tentou evitar o crime e, em seguida, logrou fuga, estando em local incerto e não sabido. A dinâmica dos fatos praticados pelo paciente é suficiente para ensejar a decretação da custódia cautelar. 



    [...] 



    Ademais, o fato de o paciente estar foragido do distrito da culpa configura mais um motivo para impedir a revogação da prisão, por indicar que pretende inviabilizar a aplicação de lei penal, em caso de eventual condenação. 



    [...] 



    Em que pese a argumentação expendida pelo impetrante, aduzindo a desnecessidade da cautelar extrema, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do custodiado, por se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, e está justificada pelo fato de estar foragido do distrito da culpa. Os fundamentos delineados na decisão que decretou a custódia indicam a necessidade de sua manutenção, posto que o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa, mesmo tendo ciência da existência de decreto prisional em aberto em seu desfavor."



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, na medida em que, em razão de inconformismo com o término do relacionamento, efetuou 6 golpes com uma faca do tipo peixeira contra a vítima, causando-lhe as lesões que a levaram à morte, na presença de uma criança de 10 anos de idade que pedia incessantemente para que o réu não cometesse o crime contra a sua mãe. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a necessidade de acautelamento.



    Ademais, a custódia também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após o crime e permanece foragido até o presente momento. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes (...)



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    A propósito: (...)



    Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, é de se observar que originariamente a segregação preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, e ao receber a denúncia, o Magistrado de origem ampliou os fundamentos da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a fuga do réu, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados em primeira instância. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente